Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. O benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica condiciona-se à comprovação da hipossuficiência.
2. É possível o indeferimento da inicial da ação rescisória por ausência de interesse processual por meio de decisão monocrática.
3. Negou-se provimento ao agravo interno.